Tribunal: TJES
Processo: 5002956-82.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002956-82.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DAVI LEMKE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N
º
5002956-82.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: DAVI LEMKE

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de restituição de valores, cumulada com indenização por danos morais e exibição de documentos, ajuizada por DAVI LEMKE em face do BANCO BRADESCO S/A, alegando que valores referentes ao primeiro pagamento de benefício previdenciário foram indevidamente levantados por terceiros sem sua autorização.

O requerido apresentou contestação, alegando inexistência de falha em sua conduta.

Na sentença recorrida, o douto juízo entendeu: “Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para: a)

DETERMINAR

a devolução, na forma simples, de todos os valores, depositados mensalmente pelo INSS na conta do Autor, devidamente corrigidos com juros e correção monetária, a contar de cada depósito; b)

CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação; c)

DETERMINAR o pagamento IMEDIATO referente ao benefício previdenciário do m
ê
s de novembro e os subsequentes, a disponibilização do valor até o 5
º
dia
ú
til de cada mês. Confirmo as liminares deferidas.”

A parte recorrente, por sua vez, pugna pela reforma da sentença a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente, reconhecendo-se a regularidade do procedimento adotado, ou ao menos que seja decotada a parte da sentença que seria ultra petita.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

Alega a recorrente que a sentença proferida pelo magistrado a quo é ultra petita, por ter sido condenado ao pagamento em danos morais, não havendo esse pedido na petição inicial.

Segundo o princípio da congruência, o juiz deverá decidir nos limites do que foi proposto (artigos 141 e 492 do CPC), não sendo possível a prolação de sentença com natureza diversa da constante na inicial, sob pena de nulidade, por caracterizar-se como ultra ou extra petita.

Afinal, neste caso a sentença violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos jurisprudência sobre o assunto:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONTRATADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. FRUSTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO CURSO. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. DEMORA EXCESSIVA E DESRESPEITO PELA PROMESSA DESCUMPRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDO. PRESENÇA DE MÁ-FÉ RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) 2. PRELIMINAR. Acolho a preliminar de julgamento extra petita, pois o autor requereu o valor de danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), devendo ser decotado o excesso de condenação na sentença. Cumpre salientar que o princípio da adstrição da sentença ao pedido, disposto no artigo 141 e 492 do CPC, também conhecido como princípio da congruência, determina que o juiz decida a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conferir sentença de natureza diversa do pedido, sob pena de caracterização de julgamento ultra ou extra petita, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar acolhida. (...)5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminar acolhida. Decisão proferida de acordo com art. 46 da Lei n. 9099/95. Sem honorários, à míngua de recorrente vencido. (TJDF; RInom 0715162-23.2017.8.07.0003; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz João Luis Fischer Dias; Julg. 11/07/2018; DJDFTE 18/07/2018; Pág. 557)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PLANO CONTRATADO. ÔNUS PROBATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. PERÍODO. REATIVAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 6. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Dentro deste espectro é que não são permitidas as sentenças ultra, citra e extra petita, valendo-se aqui da máxima ne eat judex ultra vel extra petita partium (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes), que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação. Nada obstante, no caso dos autos, não há se falar em sentença extra petita, pois, ao contrário do que afirma o recorrente, não houve condenação a título de danos morais. (...) (TJDF; Proc 0712.99.4.362017-8070007; Ac. 109.6065; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 11/05/2018; DJDFTE 11/06/2018)

In casu, compulsando os autos, vislumbro que o pedido inicial não versa dobre indenização de danos morais.

Sendo assim, a sentença deverá ser reformada neste aspecto, decotando-se a condenação em danos morais.

Por outro lado, a alegação deduzida pela parte recorrente, no sentido da legalidade da conduta, não prospera.

Não houve demonstração pela empresa recorrente de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Contudo, o banco não trouxe aos autos prova cabal que afastasse sua responsabilidade, conforme prev
ê
o artigo 373, inciso II, do C
ó
digo de Processo Civil. Cito a sentença:
Dessa forma, restou clara a falha na prestação de serviço por parte do requerido ao permitir que terceiros, sem qualquer autorização válida, efetuassem o saque de valores pertencentes ao autor. A liberação de quantias de caráter alimentar, provenientes de benefício previdenciário, deveria ter sido cercada de rigorosas medidas de segurança, especialmente considerando que o primeiro pagamento do benefício só poderia ser retirado pelo titular ou seu procurador legalmente constituído. A negligência do banco em verificar a identidade do sacador e em garantir que o pagamento fosse efetuado de forma regular evidencia a total ausência de diligência no cumprimento de sua obrigação de segurança, violando o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal conduta, além de causar prejuízo financeiro, expôs o autor a transtornos de ordem moral, configurando ato ilícito e gerando o dever de reparação.

No presente caso, a ausência de medidas de segurança para aferir a origem e legitimidade de transações autorizadas pelo banco réu atrai a responsabilidade da instituição financeira por fraudes cometidas por terceiros em detrimento do patrimônio depositado sob sua confiança.

Cito jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - OPERAÇÕES BANCÁRIAS - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE SIGILO - DESATENDIMENTO A PADRÕES E NÍVEIS DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Compete a instituição financeira a guarda e o sigilo dos dados de seus clientes, responsabilizando-se pelos danos causados por terceiros a partir do acesso a informações pessoais. A ausência de mecanismos de controle da origem e legitimidade de transações atrai a responsabilidade da instituição financeira por fraudes cometidas em detrimento do patrimônio depositado sob sua confiança. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao r
é
u, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 50011586420238130647, Relator.: Des.(a) Octavio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 12/12/2024, Câmaras Cíveis / 15
ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024)

Deixando evidenciado a responsabilidade da instituição bancaria com os dados do consumidor.

Ante o exposto conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença para afastar a condenação em dano moral, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Atenciosamente

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)